Tribunal: TJDFT
Processo: 0706264-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706264-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AILTON JAIRO DOS SANTOS AGRAVADO: CARLOS ANTONIO DE MELO FERREIRA Despacho 1. Agravo de instrumento interposto por Ailton Jairo dos Santos contra decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de reintegração de posse ajuizada por Carlos Antônio de Melo Ferreira, rejeitou os embargos de declaração (proc. no 0715911-18.2019.8.07.0020, ID no 82508332). 2. O agravante não providenciou o recolhimento do preparo, mas pleiteia a concessão da gratuita de justiça por alegar que não tem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo da própria subsistência (ID no 23703770, pág. 4). 3. É o necessário. 4. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50 que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 5. O art. 99, §2o do mesmo Código estabelece que o benefício poderá ser indeferido quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para o seu deferimento. 6. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão de gratuidade. É preciso comprovar. 7. O agravante declara que está desempregado e vem realizando trabalho esporádico como motorista. Todavia, na cópia da CTPS da sua esposa (ID no 23703772, pág. 4), figura na qualidade de empregador, o que denota o exercício de atividade empresarial na área de transportes. 8. Para possibilitar a análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, assim como o pedido de gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o agravante apresente cópias dos 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos; da última declaração de imposto de renda; dos extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; dos últimos contratos de trabalho registrados em sua CTPS e outros documentos atualizados que demonstrem a necessidade de concessão do benefício, sob pena de indeferimento. 9. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 10. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 3 de março de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO